Tribunal: TCU
Processo: 028.744/2015-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4288/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria de Políticas Públicas de Emprego do Ministério do Trabalho e Emprego (SPPE/MTE), em razão de irregularidades na execução do Convênio Sert/Sine 93/2004, celebrado entre a Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho do Estado de São Paulo (Sert/SP) e o Sindicato dos Trabalhadores em Processamento de Dados do Estado de São Paulo (SINPD), custeado com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), repassados ao estado de São Paulo por meio do Convênio MTE/SPPE/Codefat 48/2004-Sert/SP. Considerando que esta Corte de Contas, mediante o Acórdão 6342/2018-TCU-Primeira Câmara , julgou irregulares as contas de diversos responsáveis, condenando-os solidariamente ao pagamento de débito; considerando que o referido decisum foi mantido em sede de recurso de reconsideração, julgado por meio do Acórdão 1197/2021-TCU-Primeira Câmara ; considerando que, posteriormente, Antônio Fernandes dos Santos Netos e SINDP juntaram aos autos petição conjunta (peça 179) solicitando o cancelamento do Ofício 17.970/2022-TCU/Seproc, por meio do qual este Tribunal havia requerido a inscrição dos seus nomes no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin), tendo os peticionantes alegado que, no âmbito do agravo de instrumento 2100420-81.2020.8.26.0000, em trâmite perante a 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), foi reconhecida a prescrição da dívida em apreço; considerando que os pareceres uniformes da unidade técnica (peças 180 e 181) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 182) propõem que este Tribunal conheça do expediente inserto à peça 179 como mera petição, negando a ele provimento; considerando que, em seu parecer, o Parquet especializado sugeriu, em acréscimo, enviar cópia da referida petição à Advocacia-Geral da União (AGU), para adoção das providências cabíveis, tendo em vista a decisão proferida no âmbito do supracitado processo judicial; considerando que o art. 10, parágrafo único, da Resolução-TCU 344/2022 dispõe que esta Corte de Contas não se manifestará sobre a prescrição, caso já tenha sido remetida a documentação pertinente aos órgãos ou entidades executores; considerando que, no caso em tela, os processos de cobrança executiva foram constituídos (TC Processo 002.515/2022-9 e Processo 002.510/2022-7 ) e o Parquet de Contas já remeteu ao órgão executor a documentação pertinente para a cobrança judicial da dívida; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 48, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014 e no art. 143, inciso V, alínea "c", do Regimento Interno do TCU, em: a) conhecer do expediente acostado à peça 179 como mera petição e, no mérito, negar a ele provimento; b) encaminhar cópia da petição inserta à peça 179 para a Advocacia-Geral da União (AGU), para adoção das providências cabíveis, considerando as decisões proferidas no âmbito do agravo de instrumento 2100420-81.2020.8.26.0000, em trâmite perante a 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP); c) encaminhar cópia desta deliberação a Antônio Fernandes dos Santos Netos e Sindicato dos Trabalhadores em Processamento de Dados do Estado de São Paulo (SINPD). 1. Processo TC- Processo 028.744/2015-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 002.515/2022-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 002.510/2022-7 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Antônio Fernandes dos Santos Neto (XXX.445.808-XX); Carmelo Zitto Neto (XXX.467.488-XX); Francisco Prado de Oliveira Ribeiro (XXX.692.008-XX); Sindicato dos Empregados Em Empresas de Processamento de Dados, Serv Comp, Inform Tec. Inform e Trab Process Dados, Serv Comp, Inform e Tec Inform Esp (55.537.666/0001-75). 1.3. Órgão/Entidade: Entidades e Órgãos do Governo do Estado de São Paulo. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Renata de Oliveira Ribeiro Candido Gomes, Marcelo Machado de Luca de Oliveira Ribeiro e outros, representando Francisco Prado de Oliveira Ribeiro; Nircles Monticelli Breda (26.114/OAB-SP), Talita Andrade de Souza Pinto (349766/OAB-SP) e outros, representando Sindicato dos Empregados Em Empresas de Processamento de Dados, Serv Comp, Inform Tec. Inform e Trab Process Dados, Serv Comp, Inform e Tec Inform Esp; Nircles Monticelli Breda (26.114/OAB-SP), Talita Andrade de Souza Pinto (349766/OAB-SP) e outros, representando Antônio Fernandes dos Santos Neto. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.